Tribunal: TJES
Processo: 5013732-82.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013732-82.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE MARGON SANTANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE MUNIÇÕES E BALANÇA DE PRECISÃO. HISTÓRICO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, reconhecendo, contudo, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A acusação requer o afastamento do tráfico privilegiado ao argumento de que há elementos suficientes a demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, especialmente quanto à ausência de dedicação do acusado a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

4. Os depoimentos dos policiais militares indicam que o acusado era alvo de reiteradas denúncias relacionadas à prática de tráfico de drogas e, além disso, a apreensão de cinco munições calibre 12 e de balança de precisão, juntamente com relevante quantidade de entorpecentes, demonstra estrutura voltada à atividade de traficância e afasta a condição de traficante eventual.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento do tráfico privilegiado quando apreendidas armas de fogo ou munições em contexto de tráfico de drogas.

6. O histórico infracional do acusado por ato análogo ao crime de tráfico de drogas, com medida socioeducativa extinta menos de um ano antes dos fatos apurados, evidencia dedicação a atividades criminosas, em conformidade com a orientação firmada pela Terceira Seção do STJ no EREsp 1.916.596/SP.

7. A exclusão da causa de diminuição impõe o redimensionamento da pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo crime de tráfico, resultando, em concurso material com o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em pena total de 5 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 510 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de munições e balança de precisão em contexto de tráfico de drogas constitui elemento apto a evidenciar dedicação a atividades criminosas e a afastar a incidência do tráfico privilegiado.

2. O histórico infracional por ato análogo ao tráfico de drogas pode fundamentar o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que demonstradas a gravidade concreta dos atos pretéritos e a proximidade temporal com o delito apurado.

3. A existência de elementos concretos indicativos de habitualidade delitiva impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 975.896/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.015.511/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 21.10.2025; STJ, EREsp 1.916.596/SP, Terceira Seção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
FELIPE MARGON SANTANA
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa.

A Acusação, em suas razões (ID nº
18914064
), sustenta que o acusado não faz jus ao tráfico privilegiado, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões da Defesa (ID nº
18914072
), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº
19486448
), opinando pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
FELIPE MARGON SANTANA
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa.

A Acusação, em suas razões (ID nº 18914064), sustenta que o acusado não faz jus ao tráfico privilegiado, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses arguidas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 18913942) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 13 de julho de 2024, denunciado mantinha em depósito, em sua residência no bairro Santo Antônio, Colatina/ES, diversas substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico, incluindo 95 pedras de crack, uma pedra bruta de aproximadamente 75g e um papelote da mesma substância, além de buchas de maconha. Na mesma ocasião, foram encontradas munições de calibre 12 sob sua guarda, tudo sem autorização legal.

Consta da peça acusatória que a diligência policial ocorreu após o recebimento de informações sobre a prática de tráfico no local. Embora o acusado não estivesse presente no momento, sua genitora autorizou a entrada dos policiais no imóvel, onde o material ilícito foi localizado, inclusive na laje da residência.

Após regular instrução processual o acusado foi condenado nos termos da denúncia, tendo o Juízo
a quo
reconhecido em favor do réu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Com efeito, a controvérsia a ser dirimida no presente recurso se cinge à presença ou não dos requisitos para reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conhecida como “tráfico privilegiado”.

Consoante dicção expressa do referido dispositivo, para fazer jus à benesse impõe-se o preenchimento de forma cumulativa dos seguintes requisitos: i) agente primário; ii) bons antecedentes; iii) não se dedique às atividades criminosas e iv) não integre organização criminosa.

No caso, o Juízo
a quo
entendeu que o acusado fazia jus ao benefício por reputar que “
não restou comprovada dedicação habitual às atividades criminosas”
.

Não obstante, entendo que há elementos nos autos suficientes para demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas a justificar o afastamento da benesse.

Isso porque, conforme depoimentos dos policiais militares, o acusado era alvo de frequentes denúncias dando conta do envolvimento dele no narcotráfico.

Somado a tal fato, têm-se que, além da apreensão de entorpecentes, houve a apreensão de 5 (cinco) munições e uma balança de precisão, conforme se infere do termo de apreensão de p. 9 - ID nº 18913937.

Destaco que a jurisprudência do STJ “
mantém o afastamento do tráfico privilegiado em casos de apreensão de armas de fogo ou munições
”.(AgRg no HC n. 975.896/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Além disso, a apreensão de balança de precisão denota que não se trata de um traficante de “primeira viagem”, mas sim alguém que já possui envolvimento com o narcotráfico.

Nessa linha, conferir,
mutatis mutandi
: AgRg no HC n. 1.015.511/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.

Corroborando o envolvimento do acusado a atividades criminosas, pude observar que, em consulta ao Sistema E-Jud, consta que o réu já respondeu a ação socioeducativa (0005606-36.2021.8.08.0014) por ato infracional análogo ao delito de tráfico.

Na oportunidade, foi-lhe aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida, a qual somente veio a ser extinta em 10/10/2023 (processo de execução nº 0003531-87.2022.8.08.0014) e, em menos de um ano depois, o acusado veio a ser preso em flagrante pelos fatos narrados nos presentes autos.

Rememoro, nesse ponto, que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.916.596/SP, firmou entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado pelo julgador para afastar o tráfico privilegiado, desde que, mediante devida fundamentação, aponte-se a gravidade dos atos pretéritos e a razoável proximidade temporal com o crime apurado.

No caso, considerando a proximidade temporal entre o ato infracional e o presente e a gravidade do ato anterior (ato infracional análogo ao tráfico em concurso de agentes).

Feitas tais considerações, passo à nova dosimetria da pena:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, a pena foi reduzida ao mínimo legal (5 anos de reclusão).

Na terceira fase, afastada a causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme fundamentação supra, resta a pena definitiva do acusado fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Considerando que o acusado também foi condenado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo em concurso material, a pena consolidada resta fixada em 5 anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena, fixo o regime inicial
semiaberto
para cumprimento de pena, salientando que eventual detração não terá o condão de modificar o regime inicial, razão pela ficará à cargo do Juízo da Execução.

Pelo mesmo fundamento, afasto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos fixada em sentença.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de majorar a pena do acusado para 5 anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

É como voto.